Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707888-26.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal Melita Leia Lopes Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 25166104) contra o acórdão (Id. 24562962) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator